Tribunal: TCU
Processo: 007.632/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2860/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de solicitação formulada pelo Exmo. Sr. Rodrigo Antônio Tenório Correia da Silva, como Procurador da República no Estado de Pernambuco, para o envio de cópias do TC Processo 027.943/2010-0 , TC Processo 030.171/2014-8 e TC Processo 025.312/2015-4 ; Considerando que o TCU pode receber a presente solicitação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a SecexDefesa (Peças 6 e 7) concordou com o parecer da SeinfraPortoFerrovia (Peças 4 e 5) no sentido de promover o envio das informações solicitadas; Considerando, enfim, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, deferindo o correspondente pedido do ilustre solicitante; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a" do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em receber a solicitação ora apresentada ao TCU e deferir o pedido para o envio da integral cópia, em meio eletrônico, do TC Processo 027.943/2010-0 , TC Processo 030.171/2014-8 e TC Processo 025.312/2015-4 , sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.5 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 007.632/2022-3 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Providências: 1.5.1. promover o envio da integral cópia, em meio eletrônico, do TC Processo 027.943/2010-0 , TC Processo 030.171/2014-8 e TC Processo 025.312/2015-4 , informando o ilustre solicitante sobre a necessidade de assegurar a salvaguarda do sigilo em favor de todas as peças gravadas sob essa chancela, nos termos do art. 25 da Lei n.o 12.527, de 2011; e 1.5.2. promover o encerramento do presente processo pelo definitivo apensamento ao TC Processo 030.171/2014-8 , nos termos do art. 169 do RITCU.